Tribunal: TJES
Processo: 5000934-17.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000934-17.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: JUCIMAR RAMOS LOPES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°

5000934-17.2019.8.08.0030

Recorrente: VALE S.A

Recorrido(a): JUCIMAR RAMOS LOPES

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOPERÂNCIA DO FORNECEDOR NO ATENDIMENTO PÓS-VENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DENTRO DO PRAZO. DANO MORAL CONFIGURADO.

Segundo consta nos autos, o recorrido havia adquirido passagem para viajar com sua família de trem na data de 15/01/2019, entre Belo Horizonte/MG e João Neiva/ES, mas a viagem foi cancelada em razão de protestos na estrada férrea. A comunicação do cancelamento teria ocorrido na noite anterior, por e-mail. No entanto, o recorrido argumenta que não foi orientado de forma adequada de como iria prosseguir para chegar ao seu destino com sua família. O reembolso teria sido solicitado por e-mail, mas não ocorrido até o ajuizamento da demanda.

A recorrente defendeu a excludente de responsabilidade por culpa de terceiros e que prestou as informações de que os passageiros poderiam viajar até Governador Valadares/MG e seguir a viagem de ônibus, o que seria fornecido pela empresa.

A sentença de primeiro julgou procedente em parte a pretensão inicial, e condenou a recorrente à restituição do valor das passagens e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Pois bem. Embora a recorrida tenha solicitado a oitiva do seu funcionário como informante, não há demais elementos de prova que corroboram suas alegações de que foram prestadas ao recorrido, em específico, as informações necessárias de que como seria realizada a viagem, o que é objeto da causa de pedir. O informante declarou, em audiência de instrução e julgamento, as alternativas possíveis aos passageiros, como prosseguir viagem até Governador Valadares/MG, remarcar para outra data, ou solicitar o estorno. O recorrido argumenta que não obteve as referidas informações quando se encontrava na estação de trem na data dos fatos. Ademais, a solicitação do reembolso do valor consta no documento juntado com a inicial, tendo sido garantido que o estorno seria solicitado no cartão de crédito em até 72 horas, mas isso não ocorreu.

Dessarte, ainda que justificado o inadimplemento do contrato de transporte em razão de culpa de terceiros (protesto na linha férrea), a falha na prestação dos serviços de atendimento após o ocorrido é palmar,
traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. Além disso, a
inoperância do fornecedor ensejou contato inócuo pelo consumidor e houve inércia na devolução do valor, que só veio a ocorrer após o ajuizamento da demanda.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos da parte consumidora lesada, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo justificável a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
pelos próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.